Tribunal: TJPA
Processo: 0013701-08.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0013701-08.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: PROTEC PRODUTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA TEIXEIRA, ISMAR DA SILVA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0013701-08.2016.8.14.0000

Agravo interno em agravo de instrumento

Comarca:

Xinguara (2ª VARA)

Agravante: Protec-Produtos E Serviços Técnicos Ltda

Agravada:

Decisão Monocrática de fls. 313/315

Advogado:

Adilson José Mota Alves-OAB/PA 6218

A
gravada:

Maria das Graças da Silva Teixeira - OAB/PA

Agravado:

Ismar da Silva Teixeira

Advogado: Gustavo Peres Ribeiro-OAB/PA 16.606

Advogado: Sheise Rodrigues Da Silva- OAB/PA 19975

Relator:

Des.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. INTIMAÇÃO FEITA PARA FACULTAR A JUNTADA DAS PEÇAS FALTOSAS. VÍCIO NÃO SANADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

1. Compulsando os autos verifico que não foi atendido o disposto no art. 1.017 do NCPC naquilo que exige, como peça obrigatória do instrumento, a procuração outorgada aos advogados do agravado, logo, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, relativamente à escorreita formação do instrumento no momento oportuno, mesmo tendo sido intimada a agravante para sanar o vício.

2. Agravo de Instrumento não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado
do E. Tribunal de Justiça do Pará
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
lhe
negar provimento, tudo nos termos
do voto do
Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Plenário Virtual da 22 ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e oito de junho e término em cinco de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Belém, data registrada no Sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
, interposto por PROTEC – PRODUTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, contra decisão monocrática de fls.313/315, nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO C/ PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada em desfavor da ora agravante.

A decisão guerreada, de minha lavra (fls. 313/315), não conheceu o recurso de agravo de instrumento com fulcro no art. 932,III, do CPC/2015, em razão de sua instrução deficiente, eis que ausente

peça obrigatória – procuração do advogado do agravado Ismar Teixeira da Silva, mesmo tendo sido intimada a agravante para sanar o vício.

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante às fls. 317/320, em síntese, que instruiu a petição de agravo de instrumento, em tudo obedecendo o previsto no NCPC, art. 1.017, inciso I, juntando todas as cópias das procurações e substabelecimento, esclarecendo que no processo que tramita perante o juízo ‘a quo’, o sr. Ismar Teixeira da Silva não é parte da relação processual, e não pode ser considerando agravado, uma vez que apenas seu nome consta da exordial, não existindo, naqueles autos, qualquer procuração para advogados, sendo que a única procuração acostada nos autos, é aquela outorgara pela agravada Maria das graças da Silva Teixeira.

Em digressão final, concluiu requerendo o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, possibilitando o seguimento do recurso de Agravo de Instrumento, inclusive concedendo a agravante o efeito suspensivo pleiteado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fls.327, expedida pela Secretaria Única de Direito Público e Privado.

Mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa para julgamento por este colegiado.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do Recurso
.

Compulsando os autos, constata-se que as alegações do Agravante não merecem prosperar.

Com relatado, segundo o teor da Decisão Monocrática, o recurso não foi conhecido por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, em razão de sua instrução deficiente, eis que ausente peça obrigatória – procuração outorgada ao advogado pelo agravado ISMAR TEIXEIRA DA SILVA.

Com efeito, constitui-se encargo do agravante a adequada formação do agravo com todas as peças obrigatórias e necessárias para possibilitar seu conhecimento e julgamento.

Na espécie, o agravante foi intimado à fls. 305 dos presentes autos,

para complementar a documentação exigível – procuração outorgada pelo agravado ISMAR TEIXEIRA DA SILVA, nos termos do atual Código de Processo Civil, e ainda assim não atendeu a essa providência, pois instruiu o feito com documentos diversos (fls. 306), em sede de agravo interno a agravante inova aduzindo não existir nos autos do processo de conhecimento qualquer procuração outorgada por Ismar Teixeira da Silva, e que o mesmo não é parte na lide (fls. 317/320), contrariando a própria peça de interposição do agravo de instrumento em que se refere Ismar Teixeira da Silva como agravado (fl. 02); da petição inicial da ação originária (fls. 14/26); e, ainda, a contestação apresentada (fls. 27/34).

Desse modo, a instrumentalização do recurso se mostra defeituosa em face da ausência da procuração outorgada ao agravado ISMAR DA SILVA TEIXEIRA, em franca desobediência aos ditames do art. 1.017, I, do CPC/2015. Nesse sentido:

Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA INCOMPLETA, SEM A ASSINATURA DO JUIZ PROLATOR. RECURSO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO.
PEÇA
DE TRASLADO OBRIGATÓRIO

INCOMPLETA. REPRODUÇÃO DEFICIENTE.
O
agravo
de
instrumento
deve ser instruído, obrigatoriamente, com cópia da petição inicial, da
contestação
, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade recursal e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado (art. 1.017, I, CPC/2015).
Nos termos do art. 205 do CPC/2015, os despachos, decisões, sentenças e acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. A ausência da assinatura do Juiz prolator caracteriza o ato como inexistente. Precedentes do TJRS e do STJ. A juntada de
peça

processual de traslado obrigatório incompleta, sem a ulterior sanação do defeito no prazo assinado pelo relator, conduz à inadmissibilidade do recurso (art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, §3°, ambos do CPC/2015). NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO LIMINARMENTE, COM FULCRO NO ART. 932, INC. III, DO CPC/2015. (
Agravo
de
Instrumento
Nº
70069728517, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 29/06/2016)

Assim, não se apresenta qualquer inovação na situação fático-jurídica que possua o condão de autorizar a reconsideração do
decisum
que, com base no art. 932,III do CPC/2015, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento por ausência da juntada da procuração outorgada ao advogado do agravado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, devendo a decisão combatida permanecer inalterada, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador -
Relator

Belém, 06/07/2021